Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600245-39.2024.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART.
73, I, DA LEI Nº 9.504/97. UTILIZAÇÃO DE
BENS
PÚBLICOS
EM
CAMPANHA
ELEITORAL. CAPTAÇÃO DE IMAGENS
EM
BENS
DE
ACESSO
RESTRITO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. A Coligação "Força do povo" ajuizou
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) contra Diego Timbirussu Ribas e
Fenelon Bueno Moreira, candidatos a
prefeito e vice-prefeito, respectivamente,
sob a alegação de abuso de poder político.

Num. 44478818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042808595912300000043421982
Número do documento: 25042808595912300000043421982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:59:01
1.2.
A
sentença
julgou
parcialmente
procedente
a
AIJE,
condenando
os
investigados ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.320,50, em razão da prática
de conduta vedada prevista no art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97.
1.3. Os investigados interpuseram recurso,
sustentando que as imagens utilizadas na
propaganda eleitoral são parte do acervo
institucional da prefeitura e que a aplicação
de multa é desproporcional.
1.4. O Ministério Público Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
verificar
se
a
utilização
de
imagens
captadas em áreas restritas de hospitais e
clínicas
odontológicas
na
propaganda
eleitoral configura conduta vedada prevista
no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A captação de imagens em áreas
restritas
de
hospitais
e
clínicas
odontológicas, durante a realização de
atendimentos médicos, configura utilização
de
bens
públicos
em
benefício
de
candidatura, nos termos do art. 73, I, da Lei
nº 9.504/97.
3.2. A alegação de que as imagens fazem
parte do acervo da prefeitura e que
estariam disponíveis a todos não foi
comprovada pela defesa, ônus que lhe
competia por se tratar de fato impeditivo, na
dicção do artigo 373, inciso II, do CPC.
3.3. A ausência do candidato nas imagens
captadas não descaracteriza a conduta
vedada, quando evidenciada a utilização da
estrutura pública para a produção de
material de campanha.
3.4. A remoção das publicações após a

Num. 44478818 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=250428085959123000000434

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600245-39.2024.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600245-39.2024.6.16.0010, que Julgou parcialmente procedente a ação, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de aplicar multa aos representados no valor no
valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) e confirmar a liminar
proferida. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de Poder Político ajuizado pela
Coligação Força do Povo (integrada pelos partidos MDB / PSB / Republicanos / União), com fulcro
no no art. 22, caput, da Lei Complementar n° 69/90, em face de Diego Timbirussu Ribas, Prefeito da
Lapa e candidato à reeleição, e Fénelon Bueno Moreira, com fundamento no artigo 73, I, da Lei nº
9.504/97, alegando que os representados utilizaram recursos e bens públicos para promoção
pessoal e eleitoral, configurando, assim, abuso de poder político. Especificamente, a Coligação
alegou que, nos dias 11, 14 e 17 de setembro de 2024, foram realizadas postagens nas redes
sociais de Diego Ribas que demonstram a utilização indevida de bens públicos, servidores e
espaços pertencentes à administração municipal). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FENELON BUENO MOREIRA (RECORRENTE)
TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
LUANA VANESSA MENDES (ADVOGADO)
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS (RECORRENTE)
TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
LUANA VANESSA MENDES (ADVOGADO)
FORÇA DO POVO [REPUBLICANOS / MDB / PSB / UNIÃO] -
LAPA - PR (RECORRIDO)
JACKSON PINTO DA LUZ (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRIDO)
JACKSON PINTO DA LUZ (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
JACKSON PINTO DA LUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478818
28/04/2025
08:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44478818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042808595912300000043421982
Número do documento: 25042808595912300000043421982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:59:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.786

RECURSO
ELEITORAL
NA
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL
0600245-
39.2024.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
ADVOGADO: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - OAB/PR109379
ADVOGADO: LUANA VANESSA MENDES - OAB/PR99344
RECORRENTE: FENELON BUENO MOREIRA
ADVOGADO: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - OAB/PR109379
ADVOGADO: LUANA VANESSA MENDES - OAB/PR99344
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JACKSON PINTO DA LUZ - OAB/PR114810
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: JACKSON PINTO DA LUZ - OAB/PR114810
RECORRIDO: FORÇA DO POVO [REPUBLICANOS / MDB / PSB / UNIÃO] - LAPA - PR
ADVOGADO: JACKSON PINTO DA LUZ - OAB/PR114810
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART.
73, I, DA LEI Nº 9.504/97. UTILIZAÇÃO DE
BENS
PÚBLICOS
EM
CAMPANHA
ELEITORAL. CAPTAÇÃO DE IMAGENS
EM
BENS
DE
ACESSO
RESTRITO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. A Coligação "Força do povo" ajuizou
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) contra Diego Timbirussu Ribas e
Fenelon Bueno Moreira, candidatos a
prefeito e vice-prefeito, respectivamente,
sob a alegação de abuso de poder político.

Num. 44478818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042808595912300000043421982
Número do documento: 25042808595912300000043421982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:59:01
1.2.
A sentença julgou parcialmente procedente a AIJE, condenando os
investigados ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.320,50, em razão da prática
de conduta vedada prevista no art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97.
1.3. Os investigados interpuseram recurso,
sustentando que as imagens utilizadas na
propaganda eleitoral são parte do acervo
institucional da prefeitura e que a aplicação
de multa é desproporcional.
1.4. O Ministério Público Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
verificar
se
a
utilização
de
imagens
captadas em áreas restritas de hospitais e
clínicas
odontológicas
na
propaganda
eleitoral configura conduta vedada prevista
no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A captação de imagens em áreas
restritas
de
hospitais
e
clínicas
odontológicas, durante a realização de
atendimentos médicos, configura utilização
de
bens
públicos
em
benefício
de
candidatura, nos termos do art. 73, I, da Lei
nº 9.504/97.
3.2. A alegação de que as imagens fazem
parte do acervo da prefeitura e que
estariam disponíveis a todos não foi
comprovada pela defesa, ônus que lhe
competia por se tratar de fato impeditivo, na
dicção do artigo 373, inciso II, do CPC.
3.3. A ausência do candidato nas imagens
captadas não descaracteriza a conduta
vedada, quando evidenciada a utilização da
estrutura pública para a produção de
material de campanha.
3.4. A remoção das publicações após a

Num. 44478818 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042808595912300000043421982
Número do documento: 25042808595912300000043421982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:59:01
decisão liminar não impede a aplicação da
multa, em face da expressa previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2. A captação de imagens de bens
públicos de acesso restrito para a produção
de propaganda eleitoral configura conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, sujeitando os responsáveis e os
beneficiários ao pagamento de multa.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 73, I e §§ 4º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AREspEl nº 060130357/CE, rel. Min.
Raul Araujo Filho, publ. 28/06/2024.
TSE, AgR-REspEl nº 060026062/PR, rel.
Min.
Sergio
Silveira
Banhos,
publ.
14/03/2023.
TSE, REspE nº 29727/RJ, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, publ. 14/12/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Autos de RECURSO ELEITORAL (11548) nº 0600245-39.2024.6.16.0010
RECORRENTES: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS, FENELON BUENO MOREIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - PR109379, LUANA
VANESSA MENDES - PR99344
Advogados do(a) RECORRENTE: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - PR109379, LUANA
VANESSA MENDES - PR99344

RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR - MUNICIPAL, PARTIDO

Num. 44478818 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042808595912300000043421982
Número do documento: 25042808595912300000043421982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:59:01
SOCIALISTA BRASILEIRO, FORÇA DO POVO [REPUBLICANOS / MDB / PSB / UNIÃO] - LAPA -
PR
Advogado do(a) RECORRIDO: JACKSON PINTO DA LUZ - PR114810
Advogado do(a) RECORRIDO: JACKSON PINTO DA LUZ - PR114810
Advogado do(a) RECORRIDO: JACKSON PINTO DA LUZ - PR114810

Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE - ajuizada pela Coligação
"Força do povo" em face de Diego Timbirussu Ribas e Fenelon Bueno Moreira, sob a alegação de
abuso de poder político consistente no uso sistemático, pelo primeiro investigado, da sua
condição de prefeito para "utilizar recursos e bens públicos como instrumento de promoção
pessoal e eleitoral" (id. 44170875).
Por sentença (id. 44170905), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação, para
o fim de confirmar a liminar de remoção de conteúdos e aplicar multa de R$ 5.320,50 aos
investigados, sob o fundamento da conduta vedada do artigo 73, inciso I, da Lei 9504/97.
Inconformados, os investigados recorreram (id. 44170912), aduzindo, em síntese, que: (i) as
imagens divulgadas são parte do acervo institucional da prefeitura, estando disponíveis ao público
em geral; (ii) a presença do prefeito em eventos como o aniversário do CAIC e o de castração de
animais teve caráter institucional e público, não configurando abuso de poder político; a mera
captação de imagens em bens públicos, sem interferência direta no funcionamento dos serviços,
não configura conduta vedada; (iii) como as publicações questionadas foram prontamente
removidas após a decisão liminar, a aplicação de multa é desproporcional e indevida, pois a ação
perdeu seu objeto.
Contrarrazões (id. 44170916), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44206472).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 24/10/2024
(id. 44170910) e as razões foram protocoladas no dia 24/10/2024 (id. 44170912).
Intimado em 29/10/2024 (id. 44170917), o recorrido protocolou suas contrarrazões em 28/10/2024
(id. 44170916), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Num. 44478818 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042808595912300000043421982
Número do documento: 25042808595912300000043421982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:59:01
Mérito
Como relatado, insurgem-se os recorrentes, sendo o primeiro prefeito da Lapa e candidato à
reeleição e o segundo candidato a vice-prefeito, agora reeleito/eleito, contra a sua condenação
pela conduta vedada descrita no inciso I do artigo 73 da Lei das Eleições.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
O fato concreto atribuído aos gestores municipais consiste na utilização, na propaganda eleitoral,
de quatro publicações realizadas no perfil do primeiro recorrente, nas quais, segundo a tese
veiculada na inicial, houve "a utilização indevida de bens públicos, servidores, espaços,
maquinário e outros recursos pertencentes à administração municipal".
Embora o recorrido tenha qualificado essas publicações e a forma como produzidas de "abuso de
poder político", o juízo a quo as analisou sob a perspectiva da prática de conduta vedada, o que
se encontra em linha com a Súmula 62 do TSE, segundo a qual "Os limites do pedido são
demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor."
Na sentença, o juízo considerou que duas das publicações foram irregulares e que outras duas
não foram, assim expondo os motivos que levaram ao seu convencimento:
Diante disso, quanto aos vídeos apresentados, é certo que as propagandas gravadas entro do
Hospital Regional São Sebastião e Central Odontológica foram tomadas no interior das salas de
exames, consultas e cirurgias, lugares de total restrição de acesso ao público em geral. Houve
gravação de atos cirúrgicos, exames de imagem, leitos hospitalares e de consultas
odontológicas. Da análise dos vídeos, conclui-se que tais espaços são de acesso limitado aos
pacientes e membros do corpo clínico.
Não comprovou a parte requerida se tratarem as imagens de acervo da Prefeitura. Ainda, não se
fala em contexto de prestação de contas e informação, mas de propaganda eleitoral pura. O fato
de o candidato não aparecer nos vídeos não desnatura a propaganda nem o exime de
responsabilidade.
Quanto às demais imagens, referentes ao evento de comemoração do Colégio CAIC e ao
evento de castração de animais, nota-se que foram realizadas em ambientes públicos e de
interesse comunitário.
As duas publicações que foram consideradas irregulares são as seguintes:
a) vídeo id. 44170881: o candidato Diego aparece em frente ao Hospital São Sebastião, sendo as
suas falas, enaltecendo o trabalho realizado na sua gestão, entremeadas por imagens e vídeos
curtos, dos quais se colhe, por amostragem:

Num. 44478818 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042808595912300000043421982
Número do documento: 25042808595912300000043421982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:59:01
b) vídeo id. 44170883: vídeo que mostra o interior da central odontológica do município, com a
exposição de imagens de pacientes durante o atendimento - ou de encenação desse
atendimento, entremeadas com falas do candidato Diego. Por amostragem, dentre outras:
Nessas passagens, dentre outras, mostra-se evidente que as imagens foram captadas durante a
realização de uma cirurgia, uma tomografia computadorizada e uma ultrassonografia - ou durante
a encenação desses procedimentos - em áreas obviamente restritas de um hospital, somente
acessíveis aos profissionais de saúde responsáveis pelos procedimentos. Não há sequer
indicação de se os pacientes envolvidos autorizaram o uso de suas imagens.
O recurso não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.

Num. 44478818 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042808595912300000043421982
Número do documento: 25042808595912300000043421982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:59:01
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, é evidente que a captação das imagens foi feita no interior de instalações
médicas e odontológicas, durante a prestação de serviço a populares - ou com a encenação
desses atendimentos -, em espaços cujo acesso é evidentemente restrito.
Nas razões, os recorrentes alegam que as imagens utilizadas fariam parte do acervo da prefeitura
e que seriam acessíveis a qualquer pessoa. Todavia, como já havia constado da sentença, os
recorrentes limitam-se a afirmar que se tratariam de imagens disponíveis, mas não fazem
nenhuma prova disso.
Em decorrência, o que se tem de concreto é que imagens captadas em ambientes restritos foram
utilizadas na propaganda eleitoral do então prefeito, agora reeleito, conduzindo à conclusão de
que somente foram obtidas por força da sua autoridade como gestor municipal. Não há nada nos
autos que contradiga essa conclusão - e não é demais lembrar que a alegada disponibilidade
dessas imagens, por constituir fato impeditivo do direito alegado pelo autor da AIJE, constitui
ônus probatório dos investigados, por força do contido no artigo 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Não há dúvida de que o autor provou o fato constitutivo do direito postulado, no caso, a utilização
de imagens e pequenos vídeos captados em área restrita; por sua vez, os investigados não
comprovaram que se tratavam de imagens disponíveis a todos.
O poder de desequilibrar o pleito é manifesto, uma vez que somente o recorrente Diego, na
condição de prefeito, teria a prerrogativa de autorizar a captação de imagens naqueles
ambientes, cujo acesso, por se tratar de área em que realizados procedimentos de saúde, é
evidentemente restrito.
Não há sequer como se imaginar que seus adversários nas eleições 2024 poderiam também
captar imagens nesses espaços durante a realização de procedimentos médicos, cirúrgicos,
odontológicos.
De se notar que é irrelevante que haja a presença física do candidato nas imagens e vídeos
captados nas áreas restritas, pois a vedação é à utilização de bens públicos em favor de
candidato, sendo manifesto que houve a efetiva utilização de espaços restritos do hospital e da
clínica odontológica para a captação de imagens destinadas à propaganda eleitoral dos
investigados.

Num. 44478818 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042808595912300000043421982
Número do documento: 25042808595912300000043421982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:59:01
Também irrelevante é a alegada falta de caráter eleitoreiro, já que a jurisprudência é firme no
sentido de ser despicienda essa constatação, bastando a prática da conduta de forma objetiva.
No sentido:
(...)
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do TSE, segundo a qual "os
efeitos decorrentes do cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo
do ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam
estar atrelados à prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral" (AgR–REspEl nº
0600306–28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021). Incidência
do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
(...) [TSE, AREspEl nº 060130357/CE, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/06/2024]
Quanto ao pedido sucessivo, de afastamento da multa pela pronta exclusão dos vídeos, tem-se
por inviável em face da expressa previsão legal contida nos § 4º do artigo 73 da LE:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
Finalmente, em que pese não haja insurgência quanto à responsabilização do candidato a vice-
prefeito, cuja ocupação não foi indicada nestes autos e que não era o vice-prefeito à época dos
fatos, registra-se que sua responsabilização é objetiva, decorrente da sua condição de
beneficiário da conduta, como previsto no § 8º do artigo 73 da LE:
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
Note-se que o dispositivo se vale da conjunção aditiva "e" justamente para indicar que devem
sofrer as sanções do § 4º não apenas os agentes públicos responsáveis, mas também "os
partidos, coligações e candidatos" beneficiários.
A jurisprudência atual e iterativa do TSE é muito clara quanto a isso:
(...)
5. Com relação à incidência das sanções descritas no art. 73 da Lei 9.504/97, esta Corte, na
Representação 1198–78, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (DJE de 26.8.2020),
consignou que "a multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e 8º
do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público responsável
quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se beneficiaram da conduta vedada,
independentemente de autorização ou anuência para a prática do ato".
6. Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é descabida a fixação, de
forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta vedada, devendo a sua aplicação
ocorrer individualmente para os partidos, coligações e candidatos responsáveis, nos termos do
art. 73, § 4º e § 8º, da Lei 9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE de 4.8.2022).
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060026062/PR, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 14/03/2023]

Num. 44478818 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042808595912300000043421982
Número do documento: 25042808595912300000043421982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:59:01
(...)
6. Diante das circunstâncias verificadas nos autos e com base nesses fundamentos, o
pagamento de multa pelo partido é medida que se impõe, em razão da incidência da norma
prevista no art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97. A propósito, este Tribunal já deliberou no sentido de
que "a multa imposta pela prática de conduta vedada deve ser aplicada individualmente a
partidos, coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei das
Eleições" (RO nº 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22.3.2017).
(...) [TSE, REspE nº 29727/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 14/12/2017]
Portanto, a pretensão de reforma não é viável, sequer quanto ao valor da multa, que já foi
aplicada no mínimo legal.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, demonstrada de forma
cabal a captação de imagens e vídeos curtos no interior de equipamentos públicos voltados à
saúde, em áreas de acesso evidentemente restrito, NEGO-LHE provimento.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600245-39.2024.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS, FENELON BUENO MOREIRA - Advogados
dos RECORRENTES: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - PR109379, LUANA VANESSA
MENDES - PR99344 - RECORRIDOS: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR -
MUNICIPAL, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, FORÇA DO POVO [REPUBLICANOS / MDB /
PSB / UNIÃO] - LAPA - PR - Advogado dos RECORRIDOS: JACKSON PINTO DA LUZ - PR114810.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025